Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com suporte no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de Lisandro da Silva Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator. (Id 105129999)
Constam nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 06 de outubro de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.
Inicialmente relata o impetrante, que a materialidade do crime não restou comprovada, ante ausência de laudo definitivo da suposta droga apreendida.
Sustenta que o paciente é primário, estudando, possui ocupação lícita, não se dedica a atividade criminosa e que a quantidade apreendida de droga seria ínfima.
Informa ainda que decreto prisional constitui genérica, pois constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e com a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, é patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Aduz que “resta claro no caso sub examine não fora preenchido, visto que para o atendimento dos requisitos deveria ser comprovado o periculum in libertatis, o que em momento algum fora justificado e devidamente comprovado nos autos, havendo sim, uma fundamentação genérica e equivocada.” (sic)
Assim, entende que o paciente não pode permanecer custodiado, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar.
Sustenta que pelo fato de não se dedicar a atividade criminosa, não está excluída a possibilidade de ser-lhe assegurada a causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado, violando o princípio da homogeneidade.
Argumenta que ao analisar os pressupostos pessoais e processuais do paciente, não se vislumbra a existência de risco a investigação, instrução criminal tampouco a ordem pública e nenhum outro requisito presente no 312 do CPP, desfazendo, qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, pugnando assim pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, ex vi do art.319 do CPP.
Desse modo, entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo writ, pede pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 106024996). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id 106941964.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado por Lisandro da Silva Lima.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp). Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao princípio da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)
Quanto à custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos: (Id 105142952)
“Trata-se do auto de prisão em flagrante de LISANDRO DA SILVA LIMA, flagrado(s) pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado(s) no(s) art. 33 da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.
No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.
Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.
Em que pese o advogado ter sustentado a ilegalidade do flagrante, por não haver investigação preliminar, por ter sido o conduzido detido em local diverso de sua residência, entendo que o flagrante deve ser mantido.
Conforme ressai do BO, os policiais tiveram informação de que o conduzido estava realizando comércio de entorpecentes em sua residência, e ao ser abordado, afirmou aos policiais que, por ser ex-presidiário e para não passar fome estava realizando a venda da droga para o sustendo seu e de sua esposa.
Ao ser interrogado, o conduzido afirmou que permitiu que os policiais adentrassem à sua casa. Que informou aos policiais onde se encontrava a droga e disse que estava no armário da cozinha".
Conforme a jurisprudência, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, se há fundada suspeita, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Assim, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.
Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP, forte nas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011.
Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.
No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado.
Ressalte-se ainda que, conforme consta no Auto de Apreensão no 2021.16.349821 (ID. 67292749) juntamente com o flagranteado foram apreendidos: 24 (vinte e quatro) unidades de substância análoga a pasta base acondicionadas em porções, dentro de uma carteira de cigarro; 01 (uma) máquina de cartão mercado pago; 01 (um) celular Samsung (modelo J700m/ds cor preta com chip).
Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.
Ademais, nota-se pelos seus antecedentes, que o agente é contumaz na pratica delitiva, sendo que já responde no Inquérito Policial n. 4082-09.2019.811.0008 – 3a Vara de Barra do Bugres, também pelo crime de tráfico, o que justifica a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF).
Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.
(...)
Registro ainda que a quantidade de droga apreendida evidencia sobremaneira a gravidade concreta da conduta do autuado, que, por si só, justifica a prisão cautelar.
Neste sentido é o Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) LISANDRO DA SILVA LIMA, qualificado nos autos. (...)”
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, destacando a quantidade de invólucros de cocaína apreendidas no momento da prisão do paciente, bem como por responder a outros processos criminais.
Nesse sentido:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias do crime, acima explicitadas.
Com relação a ausência de laudo definitivo, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.